Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-74.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1000546-74.2021.8.11.9005 – PJE (FEITO NA ORIGEM: 8019723-47.2018.8.11.0003 – PROJUDI)
COMARCA DE ORIGEM: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
IMPETRADO: MAGISTRADO RHAMICE IBRAHIN AHMAD ABDALLAH
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: LUDMYLLA ALVES COELHO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR CONCEDIDA
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança aviado por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão proferida pelo magistrado do 1o Juizado Especial Cível de Rondonópolis, Dr. Rahmice Ibrahin Ahmad Abdallah, tendo ainda como litisconsorte passivo necessário LUDMYLLA ALVES COELHO, apontando de ilegal o ato praticado pelo mesmo, de rejeição da peça de impugnação à execução pelo fato desta estar, segundo o magistrado fora do prazo, tecendo comentários à decisão e pugnando pelo reconhecimento da impetração da peça dentro do prazo, afastando-se a sua não análise por estar fora do prazo legal. Pugna liminar de suspensão da aludida decisão proferida no ID 60 dos autos na origem e ao final seja concedida a ordem para que o magistrado faça a análise do mérito da peça apresentada.
É o relatório mínimo à compreensão do tema.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Em sede de Juizados Especiais o mandado de segurança somente pode ser utilizado em raras situações, sob pena de ser sucedâneo de recurso, o que não se admite, sendo que, quando proferida decisão interlocutória, que possa causar prejuízos ao interessado, de forma irreversível, ante a ausência de previsão legal para o ataque de decisões interlocutórias, resta apenas o mandado de segurança, como última tentativa de reversão de uma decisão que se enquadre nas diretrizes expostas.
Pois bem, antes de adentrar na análise da liminar propriamente dita, colaciono abaixo o texto da decisão da qual, neste momento, se avia o mandado de segurança do ID 60 dos autos na origem:
“Vistos, etc.
Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.o 9099/95.
Pois bem.
Trata-se de ?Impugnação ao Cumprimento? apresentados nos autos do Cumprimento de Sentença movido por LUDMYLLA ALVES COELHO em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A, no qual a Executada aduz excesso de execução.
Em contrapartida a Embargada aduz intempestividade da impugnação, que os valores são devidos posto que a obrigação não fora cumprida no prazo estabelecido, sendo devida a incidência da multa.
É o suficiente a relatar.
Passo a emitir fundamentada decisão estatal.
Primeiramente recebo a presente impugnação como Embargos nos termos do preceitua a Lei 9.099/05.
Antes de analisarmos o mérito dos presentes Embargos, imperioso que se verifique o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, dentre eles a tempestividade dos Embargos.
In casu, verifica-se que os Embargos foram interpostos após o prazo estabelecido em lei, qual seja, 15 dias após o prazo para cumprimento espontâneo da obrigação, conforme registro do processo eventos nos. 53 e 56.
Assim, diante da intempestividade dos referidos Embargos, não há como ser acolhido.
Com espeque nessas premissas, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
DISPOSITIVO.
Por tais considerações, REJEITO os EMBARGOS À EXECUÇÃO interpostos por ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A em face de LUDMYLLA ALVES COELHO, com fulcro no art. 53, 1o da Lei 9.099/95 c/c art. 525 do CPC, por consequência, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela Embargada (evento no. 46).
Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Rondonópolis/MT.
Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah
Juiz de Direito”
Apesar do magistrado dizer que estaria a receber a peça de impugnação ao cumprimento de sentença como se fosse embargos do devedor, patente é a confusão de institutos na aludida decisão.
Pois o magistrado, apesar de dizer que estaria a receber a peça de impugnação como embargos do devedor, simplesmente proferiu decisão com base no instituto da impugnação, em especial no que tange ao prazo considerado para a sua apresentação.
Ou seja, se o mesmo considerou a peça apresentada como embargos do devedor, simplesmente não poderia rejeitar por considerar aviado como fora de prazo, pelo fato de que o Enunciado 117 do FONAJE assim traz de orientação:
“ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES).”
Em análise dos autos, inexistia a garantia do juízo, para aviamento da peça de embargos, sendo que, apesar do mesmo dizer que considerava a peça como embargos, se utilizou de prazo e dispositivo alusivo à peça de impugnação ao cumprimento de sentença, numa utilização de um “mix” de institutos que, culminou com a mera rejeição daquela peça, com a conclusão de que estaria fora do prazo.
A decisão proferida pelo magistrado nem de longe tem caráter de sentença, sendo que ao final de sua decisão de rejeição ainda se socorre ao artigo de lei 525 do NCPC, que trata exatamente da impugnação ao cumprimento de sentença.
Observa-se a impropriedade da decisão do começo ao fim, pois no começo diz que recebe como embargos (o que, por si só já afastaria a conclusão de que não estaria no prazo) e ao final rejeita com base no dispositivo alusivo exatamente à impugnação ao cumprimento de sentença, de onde, somente de se concluir que sua decisão é uma decisão interlocutória pura e simples, sendo que, nem mesmo andamento de sentença foi proferido no feito, em nenhum momento.
O que se pode retirar é que, a decisão analisada deve ser feita a análise com base em sua essência, em sua finalidade, e não no nome que posse se tentar dar à mesma, e a decisão é puramente interlocutória, não se podendo ter outra conclusão.
Faço o pequeno esclarecimento, para justificar e balizar a utilização / manejo do mandado de segurança, exatamente nos casos em que se observa prejuízo e, eventual teratologia da decisão objurgada, como no presente caso, num uso de “mix” legal, em prejuízo ao impetrante, bem como, fora das balizas legais.
E aqui residimos em duas premissas a saber:
a)Se analisada como embargos do devedor;
b)Se analisada como impugnação ao cumprimento de sentença;
No caso de embargos do devedor, a sua rejeição pura e simples, pela suposta interposição fora do prazo, observa-se que, por tudo o que se analisou nos autos, tal parágrafo inserido na decisão não faz sentido algum, podendo concluir que, provavelmente ocorrente erro no momento de se confeccionar a decisão, e, mesmo assim prazo algum teria decorrido.
E se analisar como cumprimento de sentença, instituto do CPC, o prazo dito como superado, também não teria sido decorrido, exatamente dentro da linha de raciocínio trazida pelo impetrante em sede do presente mandado de segurança, pois, aplicável à espécie os artigos 523 c/c 525 do CPC, primeiro dá-se prazo de pagamento voluntário sob pena de aplicação de multa, e, em caso de decurso do prazo, abre-se o prazo para a impugnação, estando esta no seu devido prazo legal.
E ainda, em remate, se a impugnação estivesse eventualmente fora do prazo, nada obstaria a apresentação de embargos do devedor em caso de penhora futura de valores, não podendo ocorrer a mera homologação pura e simples de valores flutuantes e unilaterais, como se observa nos autos.
Então evidenciado o prejuízo ao impetrante, passível da concessão da almejada liminar de suspensão da decisão objurgada, a evitar prejuízos ao impetrante, visto que, a pretensão da execução de multa é de mais de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), com elementos mais do que suficientes à concessão da liminar, sob pena de continuidade da execução, sem sequer analisar o mérito da impugnação que trata do excesso e ainda do cumprimento da determinação judicial anteriormente determinada.
Isso sem falar que, ao magistrado quando verificado eventual excesso da execução, no caso de multas flutuantes, pode, inclusive, reduzir acaso assim entenda como viável, de onde, por qualquer ângulo que se olhe a liminar deve ser concedida, sob pena de prejuízos irreparáveis ao impetrante.
ISTO POSTO, nos moldes anteriormente expostos, com base no artigo 7o, II da Lei 12.016/2009, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR e determino a suspensão da decisão proferida no evento 60 dos autos na origem, até ulterior determinação deste relator.
Registro que, deve ser comunicado o magistrado de origem acerca da presente liminar (encartando no feito de origem a presente decisão), bem como, no mesmo ato seja o mesmo cientificado a prestar as informações necessárias no prazo de 15 (quinze) dias, em especial no caso do mesmo rever sua decisão, o que, poderia em última análise causar a perda de objeto do presente mandado de segurança.
Desnecessária a remessa ao Ministério Público Estadual, nos moldes do Ofício 85/2015.
Ciência ao litisconsorte passivo necessário, para que querendo se manifeste nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, ultimadas as determinações acima, voltem-me conclusos para o agendamento de sessão de julgamento.
Às providências.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator